Tribunal: STF
Processo: MS 37878
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Celmo Fernandes Moreira, em face de ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e pelo Tribunal de Contas da União, consistente na “glosa de seus vencimentos, lastreado no entendimento da Corte de contas no sentido de que a percepção de proventos de aposentadoria cumulado com subsídios decorrentes do exercício de outro cargo público, deve ser submetido ao teto constitucional pelo somatório das remunerações” (v. 1, p. 2).
    Narra o impetrante ser magistrado aposentado do TJDFT e que teria prestado concurso para o cargo de Procurador da República, sendo devidamente aprovado e nomeado em dezembro de 1993. Defende, portanto, acumular licitamente os proventos de aposentadoria com o subsídio de procurador, vez que seu retorno ao serviço público se deu antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/98, a qual promoveu alterações no texto do inciso XVI do art. 37 da Carta Magna. 
     Contudo, informa que foi notificado pela Seção de Pagamento a Magistrado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para responder a processo administrativo, sob fundamento de possível acumulação irregular de vínculos administrativos na Administração Pública, apontado pelo Tribunal de Contas da União.
    O parecer final do Secretário-Geral da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, foi pela possibilidade de o magistrado acumular proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo efetivo, entretanto a aplicação do abate-teto deveria ser realizada sobre a soma dos valores recebidos das respectivas fontes pagadoras.
    Por fim, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concordou com esse entendimento e determinou a efetivação da glosa do extra-teto nos proventos do magistrado, ora impetrante.
    Alega o impetrante que, conforme a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, “o teto constitucional incide em cada cargo isoladamente, nos casos em que é permitida a acumulação” (v. 1, p. 6).
    Postula, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão e, ao final, seu definitivo cancelamento, bem como a devolução dos valores glosados indevidamente. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 
    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    No presente caso, tem-se que a ordem contra a qual se volta a presente impetração foi proferida, conforme verifica-se dos documentos anexados aos autos, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (e-doc. nº 9). 
     Assim, muito embora o referido processo (PA 2475/2018), ao cabo do qual proferida a ordem contra a qual se volta a presente impetração, tenha sido instaurado em razão de possível irregularidade descrita pelo TCU, o certo é que não foi esse órgão responsável pela glosa dos vencimentos do impetrante.
    Em casos semelhantes, tem entendido a jurisprudência desta Suprema Corte pela ilegitimidade passiva do TCU e, por conseguinte, pelo não conhecimento da impetração.
    Nesse sentido, apenas para ilustrar, cite-se o MS nº 36.933, cuja decisão foi assim ementada:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE PROVENTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA MARINHA DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO OU ACÓRDÃO IMPOSITIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE” (Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 26/3/20). 
    Cite-se, ainda, em reforço à fundamentação apresentada, que 
    “eventual utilização de entendimento do Tribunal de Contas da União como fundamento da decisão adotada por órgão administrativo, por mais preciso que se constate o cotejo analítico entre o(s) precedente(s) da Corte de Contas e a situação concreta sob exame do órgão administrativo, não desnatura a competência decisória deste para edição do ato; e, em consequência, respeitar-se-á, sempre, a interpolação segundo a qual o elemento de conexão constitucional adotado não é o conteúdo do ato administrativo, mas quem o pratica” (MS nº 32.366-AgR, Primeira Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 1/9/15). 
    Ademais, sequer foi juntado o inteiro teor da decisão ou do acórdão do TCU, embora defenda se tratar de ordem determinante para a glosa dos valores.
    Constata-se, assim, conforme dito alhures, que o impetrante, em verdade, volta-se contra ato praticado pela presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para cuja apreciação não detém competência esta Suprema Corte.
    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção, devendo a impetrante dirigir-se ao Juízo competente, para deduzir sua irresignação em face desse ato. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente